Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-23.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701667-23.2019.8.07.0008 RECORRENTE: CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS RECORRIDO: ESPÓLIO DE ADÃO RAIMUNDO DE PINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. CUMULAÇÃO SUCESSIVA DE PEDIDOS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. COBRANÇA. INADIMPLÊNCIA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DO CONDOMÍNIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido concernente à apresentação, pelo requerido, dos comprovantes de pagamento de taxas condominiais referentes ao período entre maio de 2014 e abril de 2019. Em seguida, reputou prejudicada a pretensão de cobrança de tais obrigações condominiais — e daquelas vincendas, durante o curso processual. 2. Se as questões submetidas a julgamento são devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta, descabe falar em vício de fundamentação. Ressalta-se, ainda, que o fato de a sentença não corresponder aos interesses do recorrente não constitui motivação idônea ao pleito de nulidade. 3. Identificada a cumulação de pedidos sob a modalidade sucessiva própria, a pretensão de cobrança somente poderia ser examinada caso acolhido o pleito precedente, voltado à exibição dos documentos e, indiretamente, esclarecer sobre a existência da dívida. 4. O pleito do Condomínio representa verdadeira inversão de obrigações, haja vista o dever de prestar informações ser do próprio Condomínio autor, não possuindo o condômino o ônus de prestar informações contábeis sobre a sua unidade. 5. Não obstante seja dever do síndico cobrar o condômino inadimplente, o exercício do referido dever exige a comprovação do débito (art. 371, I, CPC) e, apenas nesta hipótese, a fim de demonstrar fato extintivo do direito alegado, caberia ao condômino a demonstração que o pagamento exigido já foi adimplido (art. 371, II, CPC). 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 319, 320, 325 e 1.336, inciso I, todos do Código Civil, bem como 36-A da Lei 6.766/1979, sustentando que a ação deve ser recebida como cobrança de taxa condominial. Aduz que incumbe ao devedor obter, guardar e, quando solicitado, apresentar os recibos de pagamento de seus débitos. Acresce que a condenação ao pagamento das despesas inadimplidas fez parte do pedido deduzido na petição inicial. Conclui que a manutenção do julgado encerra decisão citra petita. Invoca dissenso jurisprudencial quanto à obrigação do condômino de guardar os documentos referentes a sua unidade, colacionando julgados do TJDFT para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 319, 320, 325 e 1.336, inciso I, todos do Código Civil, bem como 36-A da Lei 6.766/1979, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AREsp 1620394/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 3/9/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SENTENÇA. JULGAMENTO CITRA PETITA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO EM APELAÇÃO OU AGRAVO RETIDO. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1565227/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 7/12/2020)(g.n.). Em igual sentido confira-se também o AgInt no REsp 1594791/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 5/8/2020. Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial quanto ao dissenso jurisprudencial apontado. Isso porque “a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula 13 do STJ).” (AgInt no AREsp 1687978/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009